Tribunal: TJDFT
Processo: 0744095-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE POSSE DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão domiciliar, a fim de localizar arma de fogo e munições, supostamente utilizadas em ameaças no contexto de violência doméstica e familiar
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há indícios suficientes para a decretação da medida de busca e apreensão domiciliar no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) se a tutela da segurança pública justifica a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presença de fundadas razões para a busca domiciliar é corroborada pelo depoimento das vítimas, que relataram ameaças com arma de fogo pelo adolescente, e pelo registro em formulário de avaliação de risco que aponta perigo iminente.
Fotos publicadas em rede social pelo agravado ostentando objeto semelhante a arma de fogo e porções de substâncias aparentando ser entorpecentes reforçam a verossimilhança das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE : Recurso provido.
Tese de julgamento: A existência de indícios suficientes e fundadas razões de risco justificam a busca e apreensão domiciliar em contexto de violência doméstica, com base no art. 240, §1o, "d" e "h", do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1o, "d" e "h"; Lei no 11.340/06, art. 18, IV.